Tribunal: TJDFT
Processo: 0005978-84.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005978-84.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL MARIA ALVES DE LIMA, ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA, ADAIR HELENA FRANCO BRAGA, ADAO DA SILVA CARDOSO, ADEMAR EUSTAQUIO DE CARVALHO, ADEMAR FERNANDES DE CARVALHO, ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS, ADMILSON VARGAS, AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, ALAN AMORIM DE SOUSA, ALEX ZISCHEGG, ALBERTO MAGNO ARAGAO RODRIGUES, ALEXANDRE GOMES LAMOUNIER, ALYSSON SAUDE OTTONI, AMADEUS FERREIRA DE AGUIAR, AMAL KOZAK NOBREGA, AMARILDO ENDLICH PEDRO, ANDREA SOLINO EVELIN BASSOTELLI, ANGELA SANT ANA ARRUDA, ANTONIO ALMEIDA DE GOES, ANTONIO ANES DA SILVA, ANTONIO ARRUDA FROTA, ANTONIO CUNHA FERREIRA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA, ANTONIO EUCLIDES ARARUNA, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ANTONIO MARQUES DE MELO, ANTONIO NORBERTO MENDES, ANTONIO PAIVA DE FREITAS, ANTONIO PAULO DE CARVALHO, ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA, ANTONIO SEGUNDO DE MORAES, APARECIDA LUIZA BARBOSA SABOYA, AQUILENE VIEIRA DE SOUSA COSTA, ARISTIDES MARIZ NETO, ARLINDO GOMES SILVA, ARLINDO SIMOES MARTINS, ARMANDO PEREIRA DOS SANTOS, AURICANDIDA RODRIGUES AGUIAR, BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, BERENICE BRITTO KLEIN, BRANCA ENI PINHEIRO ALEXANDRE, BRENO GREGORIO, CANDIDO BALBINO DE SOUSA, CANUTO ANTONIO RAMOS, CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA, CARLOS MURILO EUSTAQUIO MACHADO MAIA, CARLOS NUNES GONCALVES, CARMEN DULCE CORREA DE LIMA, CELIA MARIA SOUZA LEAO, CICERA PEREIRA SOARES, CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO, CIPRIANO JOSE DE SOUZA, CLAUDIO MORAIS OLIVEIRA, CLOVES VIEIRA SANTOS, CORIOLANO DOS SANTOS, CRESO AFONSO RODRIGUES, DALILA TEODORO GONCALVES, DAMIAO MARIANO DA SILVA, DANILO MONTEIRO, DENISE ORBAGE DE BRITTO, DEUSILIA PEREIRA RAMOS, DEVANI DE OLIVEIRA SILVA, DINA MARIA PIRES DE MIRANDA, DIOCLECIO RIBEIRO DOS SANTOS, DOMES ALVES CAETANO, DOMINGOS FRANCISCO DOURADO, DOMINGOS LUIZ MAGALHAES, DOUGLAS ANTUNES DE SOUSA, DUARTE FRANCA DE MOURA, EDCLEY SANTOS FERRAZ, EDESIO DE JESUS, EDGARD HUGO DA CRUZ, EDSON CAIRES RIBEIRO, EDVALDO SANTOS, ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA, ELIAS VENANCIO DE FREITAS, ELIEZER MARQUES RIBEIRO, ELISEU DIAS SOARES, ELY MARIA DINIZ, EMIVAL HONORATO DOS SANTOS, EMMANUEL LOURENCO DA SILVA, ENOQUE SANTANA FILGUEIRAS, ERISVAL SALU DE LIMA, ERONDES ALVES DA SILVA, RAIMUNDO FERNANDES DE PAULO, EUNICE DE SANTANA ARAUJO, EVARISTO CUNHA PIMENTA, FRANCISCO ALVES CORREIA, FRANCISCO CAVALCANTE PEIXOTO, FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES MARQUES, FRANCISCO DAS CHAGAS MELAO, FRANCISCO DE PAULA BARROS, FRANCISCO DE SOUZA LIMA, FRANCISCO DO CARMO PONTES, FRANCISCO FERREIRA XAVIER, FRANCISCO GOMES DE SOUZA, FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA NETO, FRANCISCO LOPES LIMA, FRANCISCO MARQUES DE SOUZA, FRANCISCO MORAIS BARROS, FRANCISCO ROBERTO GONCALVES, GENIZIO CORDEIRO FILHO, GEOVANI BESERRA DE LIRA, GEOVAT DE MORAIS MENDES, GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, GERALDO ELIAS DE ARAUJO, GERONCIO DE SIQUEIRA PINA, GERSON ALEXANDRE SALLES, GESE FERREIRA DA ROCHA, GILBERTO AMADO PEREIRA ALVES FILHO, GILVAN JOAO DA SILVA, GINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, GISELLE MOLL MASCARENHAS, GRIGORIO GOMES DA SILVA, HELENA AMANO, HELTON DONIZETI MAGALHAES, HIRACLIS NICOLAIDIS, HIROLITO ALVES, HIROSHIMA ODAGUIRI ENES OLIVEIRA, HODEMAR SILVA DE AGUILAR, ILDETE GONCALVES DE ARAUJO, IRINEU JOSE PEREIRA, ISABEL FELIPE DE BRITO, ITIRO ASHIUCHI, IVAN BISPO DE ASSIS, IVONE DIAS MAGALHAES, JACI XAVIER GOMES, JAIME FREITAS FERREIRA, JAIME MARCOLINO DA SILVEIRA, JAIME SANTOS MORAES, JAQUELINE SALOME DE FARIA, JEREMIAS DO ESPIRITO SANTO, JESUS MONTEIRO DE NORONHA, JOANA ALVES DE JESUS, JOAO BATISTA DOS SANTOS, JOAO CANDIDO ALVES FILHO, JOAO CANDIDO FILHO, JOAO TOMAZETTE, JOAO VALMIR DE OLINDA, JOAQUIM GALDINO FILHO, JONAS FERREIRA DE CARVALHO, JONATAS DE FREITAS ARAUJO, JOSANY BATISTA SANTANA DORNELAS, JOSE ABNER MELO CARVALHO, JOSE ALEXANDRE SANTOS, JOSE ANTONIO ALVES CARNEIRO, JOSE BARRETO NUNES, JOSE BATISTA DA NATIVIDADE, JOSE BEZERRA DE SOUZA, JOSE BRITO MACIEL, JOSE DOURADO MARTINS, JOSE GERALDO DA SILVA DAMA, JOSE GERARDO DA SILVA, JOSE JOAO DE OLIVEIRA, JOSE JOAO DE OLIVEIRA, JOSE MARIA MAGALHAES, JOSE MARIZ DE MEDEIROS, JOSE MENDONCA DE ALEXANDRIA, JOSE ODERMO DE SOUZA, JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE PINHEIRO NETO, JOSE RENATO LIMA MELO, JOSE RIBAMAR DA SILVA, JOSE ROBERTO DA SILVA, JOSE TADEU DA COSTA, JOSE WICTON E BARROS, JOSE WILSON DO NASCIMENTO, JOSE ZEZEU CANDIDO, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSUE BRAGA FIRMIANO, JOSUE FERREIRA DA COSTA, JUAREZ MORAIS, JUDITE DA SILVA, JURANICE MENESES DE CARVALHO, JUVENAL VIEIRA DORTA, KARLA GOMES DA SILVA PINTO, LAURA MARIA DO PRADO MELO, LECI FERREIRA DE ALMEIDA, LENI D APARECIDA OLIVEIRA DE CARVALHO, LIDIA MARILIA TEBALDI RANGEL, LUCIA GOMES VIEIRA, LUCIA MOURA DE SANTANNA, LUCIANO DA SILVA BARROS, LUIZ ANTONIO QUERINO, LUIS AZEVEDO, LUIZ PEDRO CRUCIOL, LUIZ CARLOS CHAVES E SILVA, LUIZ FERNANDES DE FREITAS LIMA, LUIZ GONZAGA BONFIM, LUIZ INACIO MORAES DA COSTA, LUIZ MOURAO FARIAS, LUZILNA DE CARVALHO LEMOS, MANOEL DE BARROS FILHO, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, MANOEL LEITE DE ANDRADE, MANOEL MARCULINO DA SILVA, MANOEL MAURILHO DA SILVA, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, MANOEL VILAS BOAS DE SOUSA FILHO, MANUEL GOMES DE AZEVEDO, MARA INEZ DA SILVA DE QUEIROZ, MARCELINO LUIZ DA SILVA CANEPPELE, MARCELO FONSECA CARLOS, MARCIA DE SA OLIVEIRA, MARCIO CANDIDO DE JESUS, MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES, MARCO TULIO DO AMARAL BARROS, MARCOS RESENDE, MARIA ABADIA ALVES MARQUES, MARIA APARECIDA A DE SOUZA, MARIA CARLOS MOREIRA, MARIA DE FATIMA GOMES, MARIA DE FATIMA LIRA MESQUITA, MARIA DE JESUS MACHADO BRITO RODRIGUES, MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES RODRIGUES BRITO, MARIA DENIZA FERREIRA DE SOUSA, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARAUJO, MARIA DO SOCORRO MELO LIMA MACIEL, MARIA EMILIA DE PINHO LEAO, MARIA FERNANDA MORAES GONZALEZ, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO ROCHA, MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE, MARIA NEUMA DA ROCHA, MARIA TEREZINHA RANGEL DE GUSMAO, MARIA VILANI XAVIER, MARILENE OFUGI HAYAKAWA, MARINALVA FELIPE GONCALVES, MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS, MARLEY VALENTE CHAVES, MARLUCIA DE OLIVEIRA FERREIRA, MARTA MARIA LOPES SILVA DOS SANTOS, MAURICIO CANOVAS SEGURA, MAURICIO FONSECA RODRIGUES, MC ALLES DI ANDRADE CAMARGO, MILDES HELENA PEREIRA DOS SANTOS, MILTON BEZERRA DE SOUSA, MOYSES RODRIGUES DE SOUZA, NEUSA ALVES, PEDRO COSTA DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE BERTUCI, RAIMUNDO ALVES DA SILVA, RAIMUNDO ARAUJO BORGES, RAIMUNDO DE SOUZA LIMA, RAIMUNDO FONSECA DA CUNHA, RAIMUNDO LUCENA DE ARAUJO, RAIMUNDO MOURAO DE ALBUQUERQUE, RAIMUNDO VALENTINO SILVA, RANDOLPHO GONCALVES DIAS NETO, RENATO DE SOUZA SILVA, REVELDIN RIBEIRO DUTRA, RITA MARIA DE PAULA DUTRA, RITA MARIA DO CARMO SANTANA, ROBSON GODOI NASCIMENTO, ROBSON LUIZ ALMEIDA DA SILVA, ROMAO FERREIRA DE SOUSA, ROMULO CARLOS BARBOSA, ROMULO FERREIRA DUARTE, ROSANA HORTA DE JESUS, RUBENS ALVES FERREIRA, RUFINO MENDES DOS SANTOS, SAMUEL DAGOBERTO GARCIA, SANDRO RODRIGUES, SANDRO SOUZA CARDOSO, SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO, SELMA MARIA ALVES DA COSTA, SEVERINO RAMOS DE SOUZA, SEVERINO TONINI, SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA, SILVIO FERREIRA, SIMONE DE MELO COSTA, SONIA LUIZ BARBOSA, SULEIDE MARIA BARBOSA DA COSTA, TANIA CRISTINA RODRIGUES MOREIRA, TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ, TANIA MARA FRANCO DE CARVALHO PEREIRA, TEODOMIRO DE JESUS, TEODORO GONCALVES PEREIRA, TINTINA TEIXEIRA ARAUJO, ULICEIA BRAZ DE ARAUJO RODRIGUES, VALDELICE GONCALVES DA SILVA, VALDEMIRO NAZARIO DE FIGUEIREDO, VALDIR MOREIRA DA SILVA, VALDIR OLIVEIRA, VALDIVINO DE JESUS BARROS, VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, VALTER RIBEIRO DOS SANTOS, VALTO JOSE DIONISIO DE ANDRADE, VENERANDA MARTINS DE SANTANA, VERA BONNA BRANDAO, VICENTE DIAS SANTANA, WAGNER MARTINS RAMOS, WALDEMIR FERNANDES DA COSTA, WALDOMIRO DE SOUZA BISPO, WARISTON FERREIRA, ZOROASTRO BEZERRA GOMES, ALTAMIRO CARVALHO MOURA, JOSE DIAS DE MATOS, CARLOS ALBERTO NUNES GONCALVES, LOURDES GOMES GONCALVES, MARIA CARMEN DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório de natureza alimentar, expedido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do processo no 2000.01.1.083122-2, proposto pelo SINDICATO DA CARREIRA FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Inicialmente, foi requisitado determinado valor para 440 (quatrocentos e quarenta credores), conforme ofício precatório de ID 8228494 - Pág. 1/14. Posteriormente, nos termos da decisão ID 11618532, diante do conteúdo da requisição retificadora de fls. 1862/1870 (ID 8228538), foi determina a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar os valores dos créditos devidos aos credores e para excluir da requisição cento e treze pessoas. Assim, os credores deste precatório e os valores a eles devidos são aqueles indicados na requisição retificadora de fls. 1862/1870 (ID 8228538). 2. Conforme decisões IDs 11618532 e 13449041, os seguintes credores receberam parcela superpreferencial e, em consequência, tiveram seus créditos integralmente quitados. CREDOR ALVARÁ SITUAÇÃO AURICANDIDA RODRIGUES AGUIAR ID 14652632 QUITOU FRANCISCO ALVES CORREIA ID 14652633 QUITOU MARIA DENIZA FERREIRA DE SOUSA ID 14652634 QUITOU SULEIDE MARIA BARBOSA ID 14652640 QUITOU VENERANDA MARTINS DE SANTANA ID 14652641 QUITOU WALDEMIR FERNANDES DA COSTA ID 14652642 QUITOU Dessa forma, ante o adimplemento, promova-se a baixa de seus nomes da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Além disso, os seguintes credores receberam a superpreferência, mas, por outro lado, no momento do recebimento, foi verificado que os créditos até então requisitados não foram integralmente quitados. CREDOR ALVARÁ SITUAÇÃO CANDIDO BALBINO DE SOUSA ID 8228500 – Pág. 107 NÃO QUITOU CANDIDO FIRMO DE GODOY JUNIOR ID 8228504 – Pág. 25 NÃO QUITOU DANILO MONTEIRO ID 8228502 – Pág. 104 NÃO QUITOU DOMINGOS LUIZ MAGALHÃES ID 8228502 – Pág. 29 NÃO QUITOU FRANCISCO BENEDITO ID 8228503 – Pág. 62 NÃO QUITOU FRANCISCO FRIZADO DOS SANTOS ID 8228500 – Pág. 110 NÃO QUITOU GERSON ALEXANDRE SALLES ID 8228502 – Pág. 36 NÃO QUITOU GILBERTO AMADO PEREIRA ALVES FILHO ID 8228504 – Pág. 26 NÃO QUITOU HUMBERTO MARTINS LEITE ID 8228504 – Pág. 24 NÃO QUITOU JOSE BARRETO NUNES ID 8228502 – Pág. 33 NÃO QUITOU JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA ID 8228502 – Pág. 31 NÃO QUITOU MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO ID 8228500 – Pág. 113 NÃO QUITOU MARCOS RESENDE ID 8228502 – Pág. 106 NÃO QUITOU MARIA DO CARMO MARQUES ID 14652635 NÃO QUITOU MAURICIO FONSECA RODRIGUES ID 14652636 NÃO QUITOU NEI GOMES JARDIM ID 8228502 – Pág. 35 NÃO QUITOU RAIMUNDO ARAUJO BORGES ID 14652638 NÃO QUITOU RITA MARIA DE PAULA DUTRA ID 8228503 – Pág. 63 NÃO QUITOU SONIA LUIZ BARBOSA ID 14652639 NÃO QUITOU TANIA MARA FRANCO DE CARVALHO PEREIRA ID 8228504 – Pág. 27 NÃO QUITOU 4. Destaca-se, ainda, que credores posteriormente excluídos do precatório receberam superpreferência, conforme tabela abaixo. CREDOR ALVARÁ GERMANO FRANCISCO XAVIER ID 8228500 – Pág. 104 JOAO BATISTA SALGADO ID 8228502 – Pág. 34 JOSE RODRIGUES DE ALVARENGA ID 8228500 – Pág. 101 MARIA GOMES TEIXEIRA ID 8228502 – Pág. 103 ORLANDO DOURADO ID 8228502 – Pág. 105 OSWALDO BRAZ DE OLIVEIRA ID 8228502 – Pág. 30 PAULO HUMBERTO NETTO D’AVILA ID 8228502 – Pág. 32 5. Consta nos autos que estes credores relacionados na requisição retificadora retiraram certidão de crédito. CREDOR CERTIDÃO DE CRÉDITO ADAIR HELENA FRANCO BRAGA ID 8228495 – Pág. 38 e 57 ADMILSON VARGAS ID 8228495 – Pág. 85 ANTONIO CUNHA FERREIRA ID 8228495 – Pág. 58 ANTONIO SEGUNDO DE MORAES ID 8228496 – Pág. 41 APARECIDA LUIZA BARBOSA SABOYA ID 8228498 – Pág. 8 BARTOLOMEU JOSE DA SILVA ID 8228503 – Pág. 69 BERENICE BRITO KLEIN ID 8228495 – Pág. 14 BRANCA ENI PINHEIRO ALEXANDRE ID 8228495 – Pág. 18 DANILO MONTEIRO ID 8228495 – Pág. 81 DEVANI DE OLIVEIRA SILVA ID 8228495 – Pág. 15 DINA MARIA PIRES DE MIRANDA ID 8228495 – Pág. 19 DOUGLAS ANTUNES DE SOUSA ID 8228495 – Pág. 99 EDSON CAIRES RIBEIRO ID 8228495 – Pág. 43 ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA ID 8228495 – Pág. 16 EMMANUEL LOURENÇO DA SILVA ID 8228495 – Pág. 6 FRANCISCO BENEDITO ID 8228498 – Pág. 69 FRANCISCO DAS CHAGAS MELAO ID 8228495 – Pág. 111 FRANCISCO FRIZADO DOS SANTOS ID 8228504 – Pág. 10 FRANCISCO GOMES DE SOUZA ID 8228496 – Pág. 63 FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA NETO ID 8228498 – Pág. 74 FRANCISCO LOPES LIMA ID 8228496 – Pág. 14 FRANCISCO MORAIS BARROS ID 8228495 – Pág. 54 GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA ID 8228496 – Pág. 34 HIROSHIMA ODAGUIRI E OLIVEIRA ID 8228495 – Pág. 5 IVONE DIAS MAGALHAES ID 8228495 – Pág. 12 JAIME FREITAS FERREIRA ID 8228496 – Pág. 2 JOAO CANDIDO FILHO ID 8228495 – Pág. 109 JOSANY BATISTA SANTANA DORNELAS ID 8228495 – Pág. 22 JOSE ALEXANDRE SANTOS ID 8228498 – Pág. 48 JOSE RENATO LIMA MELO ID 8228500 – Pág. 74 LENI D’APARECIDA OLIVEIRA DE CARVALHO ID 8228498 – Pág. 45 LUIZ CARLOS CHAVES E SILVA ID 8228496 – Pág. 19 LUIZ PEDRO CRUCIOL ID 8228495 – Pág. 13 LUZILNA DE CARVALHO LEMOS ID 8228495 – Pág. 17 MANOEL MAURILHO DA SILVA ID 8228496 – Pág. 23 MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO ID 8228498 – Pág. 3 MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES ID 8228496 – Pág. 22 MARIA ABADIA ALVES MARQUES ID 8228495 – Pág. 87 MARIA CARLOS MOREIRA ID 8228495 – Pág. 61 MARIA DE JESUS MACHADO BRITO RODRIGUES ID 8228495 – Pág. 2 MARIA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA REGO ID 8228498 – Pág. 52 MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARAUJO ID 8228496 – Pág. 20 MARIA EMILIA DE PINHO LEÃO ID 8228498 – Pág. 63 MARIA FERNANDA MORAES GONZALES (ESPOLIO) ID 8228496 – Pág. 17 MARLUCIA DE OLIVEIRA FERREIRA ID 8228495 – Pág. 9 MAURICIO FONSECA RODRIGUES ID 8228495 – Pág. 7 MILTON BEZERRA DE SOUSA ID 8228503 – Pág. 58 MOYSES RODRIGUES DE SOUZA ID 8228495 – Pág. 53 ROBSON GODOI NASCIMENTO ID 8228504 – Pág. 5 ROBSON LUIZ ALMEIDA DA SILVA ID 8228495 – Pág. 23 ROMAO FERREIRA DE SOUSA ID 8228496 – Pág. 46 ROMULO FERREIRA DUARTE ID 8228495 – Pág. 8 ROSANA HORTA DE OLIVEIRA ID 8228495 – Pág. 10 SANDRO SOUZA CARDOSO ID 8228495 – Pág. 59 SELMA MARIA ALVES TEIXEIRA ID 8228495 – Pág. 82 SEVERINO TONINI (ESPÓLIO) ID 8228496 – Pág. 53 TANIA CRISTINA M. R. PEREIRA ID 8228496 – Pág. 58 TANIA MARA FRANCO DE CARVALHO PEREIRA ID 8228498 – Pág. 59 VALDEMIRO NAZARIO DE FIGUEIREDO ID 8228498 – Pág. 6 VALDIR OLIVEIRA ID 8228495 – Pág. 4 WALDOMIRO DE SOUZA BISPO ID 8228496 – Pág. 48 6. Cumpre observar que credores excluídos também retiraram certidão de crédito. CREDOR EXCLUÍDO CERTIDÃO DE CRÉDITO ADEMAR RODRIGUES (ESPÓLIO) ID 8228495 – Pág. 68 ARIOVALDO DOS SANTOS (ESPÓLIO) ID 8228496 – Pág. 33 IPOLITO VITOR DOS SANTOS ID 8228495 – Pág. 1 JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL ID 8228495 – Pág. 52 MARCOS MOENNICH ID 8228498 – Pág. 55 MARIA DAGUIA COSTA NEIVA E SILVA ID 8228495 – Pág. 20 NEUTON DORNELAS GOMES ID 8228495 – Pág. 21 NORBERTO VICENTE DA SILVA ID 8228496 – Pág. 24 VILMAR LUIZ TAVARES ID 8228496 – Pág. 79 7. Registra-se que, apesar de não ser credor do presente precatório, MARCELINO LUIZ DA SILVA, portador do CPF: 121.602.961-04, retirou certidão de crédito (ID 8228495 – Pág. 3) e cedeu créditos referentes a esta requisição (ID 8228648 – Pág. 24/26). No mesmo sentido, apesar de não ser credor do presente precatório, TEODOMIRO DE JESUS, portador do CPF: 224.087.201-25, retirou certidão de crédito (ID 8228495 – Pág. 11) e cedeu créditos referentes a esta requisição (IDs 8228632 – Pág. 38/48 e 8228658 – Pág. 5/28). 8. Às fls. 1369/1378 (ID 8228526), o SINDAFIS apresentou relação dos números dos CPF’s dos credores da requisição originária, em cumprimento ao item 6 da decisão de fls. 1360/1364 (ID 8228526). 9. Nos IDs 8228551/8228661, o ente devedor apresentou a relação de cessão de créditos e de processos de compensação tributária. 10. Os seguintes (sub)cessionários foram habilitados no presente precatório: a) BANCO BONSUCESSO S/A Credor cedente: BARTOLOMEU JOSE DA SILVA (decisão ID 8228508 – Pág. 54/56) b) PAPELARIA RIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Credores cedentes: CESAR AUGUSTO ALVIM (decisão ID 8228508 – Pág. 54/56) ELY MARIA DINIZ (decisão ID 8228508 – Pág. 54/56) GRIGORIO GOMES DA SILVA (decisão ID 11618532) JUAREZ MORAIS (decisão ID 8228508 – Pág. 54/56) JURANDIR PESSOA RIBEIRO (decisão ID 8228508 – Pág. 54/56) RENATO DE SOUZA SILVA (decisão ID 8228508 – Pág. 54/56) VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM (decisão ID 8228508 – Pág. 54/56) c) VIA VENETO ROUPAS LTDA Credores cedentes: LUIZ CARLOS CHAVES E SILVA (decisão ID 11618532) MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ARAÚJO (decisão ID 11618532) Nesse passo, impende frisar que JURANDIR PESSOA RIBEIRO foi excluído da presente requisição, de modo que a habilitação de seu cessionário, outrora deferida, está prejudicada. 11. Os pedidos de superpreferência constitucional formulados pelos seguintes credores foram indeferidos, ante a notícia de anterior cessão de crédito a terceiros. ALEXANDRE GOMES LAMOUNIER (decisão ID 11618532); ANDREA SOLINO EVELIN BASSOTELLI (decisão ID 11618532); ANGELA SANT’ANA ARRUDA (decisão ID 11618532); ANTONIO ANES DA SILVA (decisão ID 11618532); ANTONIO ALMEIDA DE GOES (decisão ID 11618532); BRENO GREGÓRIO (decisão ID 11618532); CANDIDO BALBINO DE SOUZA (decisão ID 11618532); CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA (decisão ID 11618532); DALILA TEODORO GONÇALVES (decisão ID 11618532); FRANCISCO DAS CHAGAS MELÃO (decisão ID 11618532); FRANCISCO GOMES DE SOUZA (decisão ID 11618532); FRANCISCO LOPES LIMA (decisão ID 8228500 – Pág. 92) JAIME MARCOLINO DA SILVEIRA (decisão ID 11618532); JOANA ALVES DE JESUS (decisão ID 11618532); JOÃO BATISTA DOS SANTOS (decisão ID 11618532); JOSE GERALDO DA SILVA DAMA (decisão ID 11618532); JUVENAL VIEIRA DORTA (decisão ID 11618532); LUIS AZEVEDO (decisão ID 11618532); MANOEL MARCULINO DA SILVA (decisão ID 11618532); MANOEL MAURILHO DA SILVA (decisão ID 11618532); MANOEL VILAS BOAS DE SOUSA FILHO (decisão ID 11618532); MARIA VILANI XAVIER (decisão ID 11618532); RAIMUNDO LUCENA DE ARAÚJO (decisão ID 8228502 – Pág. 18/20 e decisão ID 11618532); RAIMUNDO VALENTINO SILVA (decisão ID 11618532); SAMUEL DAGOBERTO GARCIA (decisão ID 11618532). 12. Os sucessores dos seguintes credores retiraram certidão para fins de inventário: ANTONIO FERREIRA DA SILVA - fls. 1817/1820 (ID 8228536); ANTONIO MARQUES DE MELO (ID 14255004) CANUTO ANTONIO RAMOS - fls. 2184/2187 (ID 8228547); CARLOS NUNES GONÇALVES - fls. 2037/2039 (ID 8228543) e 2080 (ID 8228545); DANILO MONTEIRO - fls. 1951/1954 (ID 8228540); FRANCISCO FERREIRA XAVIER - fl. 1366 (ID 8228526) FRANCISCO LOPES LIMA - fls. 2081/2084 (ID 8228545) e 2193/2197 (ID 8228547); GERSON ALEXANDRE SALLES - fls. 1857/1861 (ID 8228538); JOSE MARIZ DE MEDEIROS - fls. 2040/2045 (ID 8228543); JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA (ID 8228500 – Pág. 139) LUIZ FERNANDES DE FREITAS LIMA (ID 11272729) RAIMUNDO MOURÃO DE ALBUQUERQUE - fls. 2188/2192 (ID 8228547); TEODOMIRO DE JESUS - fls. 1513/1516 (ID 8228529); e VICENTE DIAS SANTANA - fls. 2085/2091 (ID 8228545). 13. A decisão ID 8228498 – Pág. 33 deferiu a habilitação dos sucessores do credor SEVERINO TONINI, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira MARIA BARTELI TONINI e b) 10% (dez por cento) para os filhos ELIZABETE BARTELI TONINI; ELIZETE BARTELI TONINI LUSTOSA; ANTONIO BARTELI TONINI; RAYANE JESSICA PEREIRA TONINI; e MICAELLY PEREIRA TONINI. 14. Por outro lado, a decisão ID 8228496 – Pág. 75/76, que deferiu a habilitação dos sucessores de ARIOVALDO DOS SANTOS, está prejudicada, em razão da sua exclusão do rol de credores deste precatório, conforme item 1, da decisão ID 11618532. 15. Às fls. 1749/1768 (ID 8228536), foram juntadas decisão e peças do PCT 3691/2000 nas quais há determinação de desconto, neste precatório, dos valores recebidos pelo credor JOÃO BATISTA DOS SANTOS (CPF: 009.195.941-15) equivocadamente naquela requisição. 16. Na petição e documentos IDs 8340894/8349160, o Distrito Federal informou os credores desclassificados no primeiro acordo direto, em razão de anterior cessão de crédito a terceiros. 17. De acordo com a decisão ID 8502121, os créditos dos seguintes credores foram quitados por meio da primeira rodada de acordo direto: Seq. Credores 1 AMERICO JOSE DE SANTANA 2 ARTHUR MOTTUS 3 CANDIDO FIRMO DE GODOY JUNIOR 4 ERNESTINA CANDIDO ARAUJO 5 EXPEDITO FRANCISCO 6 FRANCISCO AQUILES GOMES SILVA 7 FRANCISCO BENEDITO 8 FRANCISCO FREIRE LIMA 9 FRANCISCO FRIZADO DOS SANTOS 10 FRANCISCO MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ 11 GILSON GONÇALVES DE MEDEIROS 12 HUMBERTO MARTINS LEITE 13 JANIO FREITAS LIMA 14 JEOVA FRANCISCO DOS SANTOS 15 JOSE NOBRE PESSOA 16 MARCELO ARAUJO FARIA 17 MARIA DE JESUS C. DE ALENCAR 18 MARIA FRANCISCA DA CRUZ SILVA 19 MONICA MULSER PARADA TOSCANO 20 NARCISO FRANCISCO DE AZEVEDO 21 NEI GOMES JARDIM 22 PAULO WILSON PERES 23 ROSEMERY TOMOE YAMANE HOKINO 24 WILMA LUCENA DE O . FREITAS 18. Na petição ID 10863215, o Distrito Federal informou que as credoras ANGELA SANT'ANA ARRUDA e IVONE DIAS MAGALHÃES foram desclassificadas no segundo acordo direto, em razão de anterior cessão de crédito a terceiros. 19. De acordo com a decisão ID 8502121, os créditos dos seguintes credores foram quitados por meio da primeira rodada de acordo direto: ALBERTO MAGNO A. RODRIGUES, ANTONIO ARRUDA FROTA, FRANCISCO DE PAULA BARROS, GISELE MOLL MASCARENHAS, ITIRO ASHIUCHI, JOSE TADEU DA COSTA e MARCO TULIO DO AMARAL BARROS. 20. INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) MAURICIO FONSECA RODRIGUES (ID 13966527), em razão da decisão ID 11618532 e do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) de fl. 702 (ID 8228502), aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O adimplemento do saldo remanescente observará a ordem cronológica de autuação do precatório. 21. De acordo com documentos constantes nos autos, os seguintes credores negociaram o crédito a que fazem jus no presente precatório: HELENA AMANO (ID 13169911) JOSE BATISTA DA NATIVIDADE (ID 12283116) JOSE RIBAMAR DA SILVA (ID 14919561) MARCELINO LUIZ DA SILVA CANEPPELE (ID 13104731) Assim, INDEFIRO os pedidos de superpreferência constitucional formulados por eles. Intimem-se por WhatsApp, telefone ou no endereço. 22. Ante a proximidade do pagamento em ordem cronológica, considero PREJUDICADOS os pedidos de superpreferência formulados pelos seguintes credores: ANTONIO EUCLIDES ARARUNA (ID 12048185) GENIZIO CORDEIRO FILHO (ID 13335665) JEREMIAS DO ESPIRITO SANTO (ID 12199359) 23. Trata-se de pedido incidental formulado por ACADEMIA DE TENIS RESORT LTDA, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor MANOEL LEITE DE ANDRADE (fls. 1288/1307 - ID 8228522 e 1468/1508 - ID’s 8228527 e 8228529), cedidos originariamente ao cessionário FIRMA INDIVIDUAL – C DA SILVA TELES ME. O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente (ID 12760908). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do subcessionário ACADEMIA DE TENIS RESORT LTDA na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. 24. Trata-se de pedido incidental formulado por COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora MÁRCIA DE SÁ OLIVEIRA (fls. 734/742 - ID 8228503; 1890/1903 - ID 8228538; e 2200/2201 - ID 8228547). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente (ID 12760908). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. 25. Trata-se de pedido incidental formulado por JAIR JORGE DOS ANJOS, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO (fls. 1825/1827 - ID 8228538 e 1913/1923 - ID 8228538), cedidos originariamente aos cessionários ROGERIO GOMES DA SILVA e LINEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA (ID 8228626). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente (ID 12760908). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do subcessionário JAIR JORGE DOS ANJOS na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, valendo destacar que o crédito adquirido foi utilizado em processo de compensação tributária (127.004.666/2011). 26. Trata-se de pedido incidental formulado por PAPELARIA RIO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores AQUILENE VIEIRA DE SOUSA COSTA, JOSÉ ABNER MELO CARVALHO, JOSÉ WILSON DO NASCIMENTO e RUBENS ALVES FERREIRA (fls. 1079/1109 - ID 8228511 e 1421/1461 - ID’s 8228526 e 8228527). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente (ID 12760908). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. 27. A fim de instruir os pedidos de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores SAMUEL DAGOBERTO GARCIA, VALDEMIRO NAZARIO DE FIGUEIREDO, JAIME MARCOLINO DA SILVEIRA e ANTONIO NORBERTO MENDES (IDs 11859779, 11859833 e 11859843; 11859949, 11859956 e 11860049; 11860079, 11860090 e 11860100; 11860110, 11860114 e 11860129), cedidos originariamente ao cessionário COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA – CPA, intime-se o requerente BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS, para apresentar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada a advogado; II) cópia do documento pessoal do sócio que firmou a procuração; III) cópia de seus atos constitutivos (com respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; V) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e VI) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Publique-se fazendo constar o nome do Dr. EXPEDITO BARBOSA JUNIOR (OAB/DF 15.799). 28. Em razão do descumprimento das determinações contidas nos itens 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 21 da decisão ID 11618532, considero PREJUDICADOS os pedidos de habilitação formulados por: a) CASA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor BRENO GREGÓRIO (fls. 664/680 - ID 8228502 e 1734/1737 – ID 8228536); b) CIATOY BRINQUEDOS LTDA EPP nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor SANDRO SOUZA CARDOSO (fls. 1577/1590 – ID 8228530); c) CONTRAST COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores ELIAS VENANCIO DE FREITAS, JOSÉ BATISTA DA NATIVIDADE e VALDIR MOREIRA DA SILVA (fls. 1603/1626 - ID’s 8228530 e 8228532); d) FOCO EDITORA LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor EDGARD HUGO DA CRUZ (fls. 1873/1876 - ID 8228538); e) FRANCISCO LUIS ESCORCIO LIMA nos direitos creditícios consolidados em benefício da credora SIMONE DE MELO COSTA (fls. 2242/2243 – ID 8228548); f) GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP nos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA, MARIA DE FÁTIMA GOMES e VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS (fls. 1547/1576 - ID’s 8228529 e 8228530); g) JOÃO DOS SANTOS HORVATH JUNIOR nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA (fls. 1772/1780 - ID 8228536); h) LINEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ANTONIO PAULO DE CARVALHO; i) OK AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atual denominação: GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA) nos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA, MARIA DE FÁTIMA GOMES e VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS (fls. 1627/1630 - ID 8228532 e 2266/2271 - ID 8228549); e j) PLANNEJARE REGISTROS EM ASSUNTOS REGULATORIOS LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício da credora MARTA MARIA LOPES SILVA DOS SANTOS (fls. 1600/1602 - ID 8228530). 29. Os sucessores dos seguintes credores falecidos formularam pedido de habilitação no presente precatório: ANTONIO FERREIRA DA SILVA (fls. 1933/1949 - IDs 8228538 e 8228540) CARLOS NUNES GONÇALVES (fls. 2130/2146 - IDs 8228545 e 8228547) DANILO MONTEIRO (fls. 2206/2229 - IDs 8228547 e 8228548) FRANCISCO FERREIRA XAVIER (fls. 1264/1276 - ID 8228517; e IDs 12178331, 12178362 e 12178391) FRANCISCO LOPES LIMA (fls. 1987/1993 - ID 8228542; fls. 2011/2017 - ID’s 8228542 e 8228543; fls. 2179/2183 - ID 8228547; e IDs 14394881, 14394882, 14394883, 14394884, 14394885, 14394886 e 14394887) FRANCISCO MARQUES DE SOUZA (fls. 1110/1146 - ID 8228511; e 1384/1420 – ID 8228526) HIROLITO ALVES (fls. 1974/1986 - ID 8228542; e ID 8927703) JOÃO TOMAZETTE (fls. 1219/1232 - ID 8228516; 1519/1523 - ID 8228529; 1746/1748 – ID 8228536; e ID 10980846) RAIMUNDO ALVES DA SILVA (fls. 1283/1286 - ID 8228522; 1381/1382 - ID 8228526; e 1877 - ID 8228538) RAIMUNDO FERNANDES DE PAULO (fls. 2050/2075 - IDs 8228543 e 8228545) VICENTE DIAS SANTANA (fls. 2092/2129 - ID 8228545) A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 30. Em face do item acima, considero PREJUDICADOS os seguintes pedidos: a) preferência apresentado por MARIA DE LOURDES BARBOSA TOMAZETTE, viúva do credor originário JOÃO TOMAZETTE (fls. 1219/1232 - ID 8228516; 1519/1523 - ID 8228529; 1746/1748 - ID 8228536; e ID 10980846); b) preferência apresentado por MARIA ROSA DE SIQUEIRA ALVES, viúva do credor originário HIROLITO ALVES (fls. 1974/1986 - ID 8228542, 2162/2168 - ID 8228547, e ID 8927703); e c) preferência apresentado por LOURDES GOMES GONÇALVES, viúva do credor originário CARLOS NUNES GONÇALVES (fls. 2130/2146 - ID’s 8228545 e 8228547). 31. INDEFIRO o requerimento ID 12164721, referente ao credor falecido RAIMUNDO ALVES DA SILVA, pois o presente precatório ainda está aguardando seu pagamento em ordem cronológica. 32. Consoante indicado no item 9 da presente decisão, o ente devedor apresentou a relação de cessão de créditos e de processos de compensação tributária, nos IDs 8228551/8228661. Além disso, tendo em vista que, após a requisição retificadora, houve pagamento de superpreferências e acordo direto, é pouco provável o ente devedor impugnar o pagamento integral deste precatório, em ordem cronológica. Assim, considerando que o pagamento dos créditos inscritos neste precatório não envolve qualquer complexidade, dispenso a realização de audiência de pagamento especialmente designada para esse fim, com fulcro no disposto no artigo 1o da Portaria Conjunta n. 94 de 17 de outubro de 2016, de modo que o adimplemento dos valores devidos será feito, após a homologação dos respectivos cálculos de atualização, diretamente na instituição financeira, por meio de alvará de levantamento a ser expedido em nome dos respectivos beneficiários. Para tanto, remetam-se os autos ao DISTRITO FEDERAL para apresentação da planilha de atualização dos valores devidos, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro. Registro, desde já, que a atualização dos créditos inscritos em precatórios é realizada de acordo com critérios próprios, definidos na Constituição da República, em leis infraconstitucionais e em decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, como no caso do julgamento proferido nas ADIS 4357 e 4452 pelo Supremo Tribunal Federal. Em suma, o valor de face do precatório, expresso na requisição de pagamento ou eventual retificação, é atualizado até a data do pagamento, com apuração da correção monetária e dos juros de mora devidos, obtendo-se o valor bruto atualizado. Deste valor, são deduzidos os tributos de incidência obrigatória, conforme o caso, e, em seguida, o montante equivalente a eventual adiantamento preferencial, cessão de crédito e/ou constrição determinada judicialmente, resultando o valor líquido a ser levantado. No que tange à correção monetária, o valor do crédito original do precatório deve ser corrigido monetariamente, a partir da data da conta de liquidação elaborada no processo de execução até a data do pagamento do precatório, com base no INPC até o dia 29.06.2009; nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre 30.06.2009 a 25.03.2015; e no IPCA-E a partir de 26.03.2015. Quanto aos juros de mora, o valor do crédito original do precatório deve ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da realização dos cálculos de liquidação (RE 579.431) até o dia 29.06.2009. A partir de 30.06.09 até o efetivo adimplemento, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a 8,5%), com exceção dos precatórios de natureza tributária que, após 25.03.2015, têm juros idênticos àqueles aplicados pela Fazenda Pública na correção dos seus créditos tributários. Ainda em relação aos juros de mora, eles deverão ser calculados de forma simples, sem capitalização e com expurgo dos juros contidos na conta de liquidação, devendo ser observada a isenção referente ao prazo constitucionalmente fixado para pagamento, em cumprimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 17 e na decisão do STF proferida no RE 579431. Os tributos de natureza obrigatória são, em regra, a Contribuição Social Previdenciária e o Imposto de Renda Pessoa Física ou Jurídica, a depender do caso e da natureza do crédito a ser adimplido. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Feito isso, retornem os autos conclusos para homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação dos credores para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Por fim, caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). 33. No mesmo prazo de 20 (vinte) dias úteis, o Distrito Federal deverá apresentar novas cessões de crédito e processos de compensação tributárias, além das indicadas nos IDs 8228551/8228661, se houver, acompanhadas dos cálculos determinados no item acima, bem como, se o caso, alegar todas as questões jurídicas e contábeis que entender conveniente, sob pena de preclusão. 34. Ademais, encaminhem-se os presentes autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis (já considerado o cômputo do prazo em dobro), manifestar-se a respeito do pedido de habilitação incidental aviado por: a) GILVAN FARAH JUNIOR nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor RAIMUNDO DE LUCENA ARAUJO (IDs 12911251, 12911259, 12911266 e 12911272); b) LA LENTE COMERCIAL DE PRODUTOS OTICOS LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ANTONIO FERREIRA DA SILVA (fls. 2231/2241 - ID 8228548; e IDs 12043144, 12043168, 12043169 e 12043170); c) MERIT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício da credora MÁRCIA DE SÁ OLIVEIRA (fls. 2244/2265 - ID’s 8228548 e 8228549; e IDs 11969737 e 11969784), cedidos originariamente ao cessionário COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA; e d) OMNI – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores AMARILDO ENDLICH PEDRO, JOSÉ DIAS DE MATOS, JUVENAL VIEIRA DORTA e MANOEL DE BARROS FILHO (IDs 8486814, 11873784, 11873954 e 11873997). 35. Escoado o prazo dos itens 32 e 33 sem manifestação do Distrito Federal ou apresentada impugnação pelo ente devedor, considerando que os direitos creditícios devidos aos credores estão pendentes de quitação e, permitindo o saldo da conta a completa liquidação do crédito estampado no auto em epígrafe, DETERMINO, na ordem devida, a adoção das seguintes providências: 1 – encaminhamento do presente precatório à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos aos credores, com fundamento na Portaria GPR no 2044/2014. O cálculo deverá apurar os valores brutos atualizados dos créditos, sem considerar, neste momento, juros contidos e isentos. Além disso, no caso de cessões cujos valores foram utilizados pelos cessionários/subcessionários em processos de compensação tributária, o valor total atualizado, descontadas as retenções tributárias estimadas, não deverá ser computado para fins de provisionamento, tendo em vista que nessa situação não ocorrerá desembolso de valor da conta de precatórios, e sim a emissão de Certificado de Compensação Tributária. De acordo com a sistemática anteriormente adotada, os valores caucionados de precatórios utilizados, totalmente ou em parte, em compensação tributária, retornavam para a conta de precatórios, após as devidas retenções tributárias. Como as quantias destinadas à compensação tributária não são objeto de levantamento, é adequado que elas não sejam provisionadas e permaneçam na conta de precatório, a fim de que sejam utilizadas na quitação de outros precatórios de acordo com a ordem cronológica de apresentação. 2 – com as planilhas juntadas aos autos, provisione-se o valor atualizado dos citados créditos; 2.1 – as contas abertas para provisionamento ficarão à disposição da COORPRE até que resolvidas eventuais pendências surgidas, dentre elas: a) localização pessoal do(s) credor(es), sucessor(es) habilitado(s) ou cessionário(s); b) habilitação de sucessores de credor falecido; c) habilitação de cessionários, na forma prevista nos §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição Federal; d) dúvida sobre quem deva legitimamente receber; e) impugnação quanto a algum aspecto jurídico ou contábil que obste ao pagamento do precatório. 3 – cumprido o determinado nos itens “1” e “2”, retire-se o precatório da lista cronológica de pagamento. Advirta(m)-se o(s) credor(es) de que o provisionamento realizado representa uma garantia do valor a ser pago pelo precatório, mas não o valor exato devido, uma vez que ainda não foram considerados os juros contidos, os juros isentos e eventuais retenções obrigatórias (Previdência e Imposto de Renda), os quais serão apurados somente no momento do efetivo pagamento. Por ocasião do pagamento, a Contadoria Judicial colherá o saldo atualizado das contas onde provisionados os recursos e apurará o valor devido a cada credor, considerando os juros contidos, os juros isentos, eventuais retenções incidentes (previdência e imposto de renda) ou cessões de crédito. Após a apuração do valor devido ao(s) credor(es), se houver saldo remanescente na conta de provisionamento, ele será revertido à conta de precatórios. 36. Em resposta à comunicação ID 11975095, referente ao credor falecido JOÃO TOMAZETTE, oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, informando que o presente precatório ainda está aguardando seu pagamento em ordem cronológica. 37. INDEFIRO o requerimento ID 11747162, pois o advogado Dr. GLAUCO ALVES E SANTOS (OAB/DF 20.188) não comprovou ter realizado a comunicação prevista no art. 112 do Código de Processo Civil. 38. INDEFIRO o pedido de expedição de certidão para fins de inventário (ID 12860397), pois MARIA ABADIA DE CAMARGOS não integra o presente precatório. 39. Defiro o pedido de ID 14763190. EXPEÇA-SE a certidão para fins de inventário referente ao credor falecido JOSE BARRETO NUNES (CPF: 033.774.821-72). Atente-se que o credor já recebeu adiantamento preferencial (ID 8228502 – Pág. 33). Publique-se, fazendo constar o nome da Dra. VILMA BRAZ DA CRUZ (OAB/DF 31.780). 40. Retifique-se a autuação para que conste o nome da credora MARINALVA PEREIRA FELIPE (CPF: 393.539.234-68), em substituição do nome MARINALVA FELIPE GONÇALVES, conforme requerimento ID 13464257. 41. Cumpram-se os itens 24, 36, 37 e 39 da decisão ID 11618532. Dê-se vista ao ente devedor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios